Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. QUESTÃO DE FUNDO APRECIADA EM OUTRA DEMANDA. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA. CRITÉRIO PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A causa posta para julgamento no pleito monitório já havia sido decidida por sentença transitada em julgado, vindo a impedir novo julgamento acerca da mesma questão, entendendo-se pelo reconhecimento da coisa julgada.
2. A jurisprudência desta Corte, alinhada à do Colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal interpretação do parágrafo 2o, do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante critério de razoabilidade e proporcionalidade (art. 85, §8o).
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.